Tribunal: TJSP
Processo: 2055257-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA e INDENIZATÓRIA. Pedido de concessão da tutela recursal. Perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença, com resolução do mérito, pelo Juízo de Primeiro Grau, nos termos do art. 487, I, do CPC. RECURSO PREJUDICADO.